Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-52.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. PRELIMAR. RECONHECIMENTO DO RÉU. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTESMUNHAS. PROVA ROBUSTA. DANO QUALIFICADO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTRAS PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DESLOCAMENTO DE UMAS DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020). O que se aplica ao caso dos autos, especialmente em razão do depoimento da vítima e das testemunhas durante a instrução processual. Preliminar rejeitada.

2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima e das testemunhas presenciais. 2.1. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes, não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado.

3. As declarações da vítima e das testemunhas, em juízo e na delegacia, confirmando o dano ao patrimônio, o qual foi praticado o acrescido de ameaças à vítima, são provas suficientes de que houve o crime.

4. É admitido o deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena, diante do concurso existente entre elas.

5. Recurso conhecido não provido.